Tribunal: TJES
Processo: 5000121-41.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-41.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMARO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000121-41.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
AMARO ALVES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. “GATO”. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
AMARO ALVES DA SILVA
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que o seu vizinho realizou uma irregularidade no relógio de energia, mas que a requerida EDP atribuiu ao autor tal irregularidade. Afirma que está sendo cobrado pela ré, em razão de irregularidade não cometida por ele. Requer, liminarmente, que a requerida se abstenha de realizar cobranças em sua fatura de energia, relativas a ato que não praticou. Ao final, requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 9408385.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9408410) dispôs que:

Em face do exposto, confirmo a tutela deferida e DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais, para declarar A NULIDADE DO TOI objeto dos autos e todos os débitos a eles vinculados. Julgo improcedente os pleitos de indenização por danos morais.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9408413, ocasião em que reiterou a regularidade do procedimento administrativo, pugnando pela improcedência da pretensão inicial. Afirmou que foi constatada ligação clandestina na unidade consumidora da parte autora, o famoso ‘gato’ e o procedimento de combate às irregularidades e recuperação de receita segue em seu ínterim o disposto na Regulação Normativa ANEEL N. 1000/21.

Contrarrazões ao ID 9408418, pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido ID`s 9408414 e 9408415.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito perante a concessionária requerida. Para tanto, afirma que a requerida imputa, de forma indevida, a responsabilidade do autor por suposta ligação clandestina - ‘gato’.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a suposta irregularidade de consumo foi constatada por ato unilateral da concessionária, não tendo a requerida/recorrente logrado êxito em demonstrar a legalidade de suas ações, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o art. 373, II, CPC e art. 6º do CDC.

Ora, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) a recorrente deve lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL, mas o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais, com registro de que este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo (ID 9408393 e ss), por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial e, no caso dos autos, o TOI foi elaborado sem a ciência do requerente.

O documento de ID 9408393, indica que o consumidor estava
‘ausente’
no momento da ocorrência.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré,
a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, com apenas imagens de fios (ID 9408395), não justifica a autuação
, pois embora se saiba que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

À propósito, transcrevo alguns trechos da sentença recorrida, cujos fundamentos reitero nesta oportunidade:

“(...)

Com efeito, infere-se dos autos, que a ré, em inspeção realizada, verificou irregularidades nos medidores existentes na propriedade da parte Autora, de forma que a energia consumida no local não estaria sendo registrada corretamente.

Assim, com base no disposto na Resolução da ANEEL nº 1000/2021, emitiu, Termo de Ocorrência de Inspeção, e procedeu com a análise e ao final emitiu cobrança em desfavor da parte Autora, referente ao que não teria sido registrado de maneira correta durante o período, conforme demonstrativo de cálculo de consumo irregular anexo aos autos.

Neste ponto, anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia, bem como, o período do suposto desvio.

O que se verifica é que o termo de ocorrência de irregularidade colacionado aos autos não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, não havendo prova nos autos a fim de corroborar a alegação de irregularidade apontada pela requerida, em especial, por tratar-se de documento unilateral, e o consumidor não estar presente no momento da inspeção, conforme se confirma do documento de ID 38552588 (TOI).

(...)”.

Assim, considerando a ausência de precisão nas informações passadas pela requerida, aliado à constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor, de modo que não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois, repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do Código Penal) e a requerida deveria ter sido mais diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.

Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria determinante, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada, de modo que se vota pela manutenção de declaração de inexigibilidade do débito cobrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)